Tribunal: STF
Processo: ARE 1483755
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA RÉ. 



    PREFACIAL - ALEGADA VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR - CF, ART. 5º, XI - INOCORRÊNCIA - AGENTES POLICIAIS QUE PRENDERAM OS CORRÉUS EM FLAGRANTE APÓS AVERIGUAREM DENÚNCIA DE TRAFICÂNCIA E AVISTAREM A RÉ DISPENSANDO PARA DENTRO DA JANELA DE CASA UMA MEIA CONTENDO QUASE TRINTA PORÇÕES DE COCAÍNA, CRACK E MACONHA - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - NULIDADE AFASTADA. 



    I - Tratando-se de crime de efeito permanente, observado o estado claro e induvidoso de flagrância, é autorizado a incursão policial em domicílio, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. 



    II - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que ‘é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência’ (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10.05.2017) [...]’ (STJ, Habeas Corpus 506.963, rel. Min. Félix Fischer, j. 21.05.2019).



    MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENTES POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL E RELATOS DE POPULARES ACERCA DO TRÁFICO PRATICADO PELA ACUSADA E SEU COMPANHEIRO NO LOCAL - APREENSÃO DE DROGAS DISPENSADAS PELA RÉ NA HORA DA ABORDAGEM EM FRENTE À SUA RESIDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUASE IDÊNTICAS PELAS QUAIS HAVIA SIDO PRESA NA SEMANA ANTERIOR - PROVAS MAIS QUE SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. 



    I - A negativa de autoria prestada pelo réu não obsta a condenação pelo crime de tráfico se o acervo probatório, em seu conjunto, revela com suficiência a execução do delito.



    II - O tráfico de drogas, por ser tratar de crime de ação múltipla, prescinde da efetiva constatação da mercancia ilícita, bastando para tanto a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas. 



    III - Os depoimentos dos policiais relatando a ocorrência do fato criminoso, notadamente perante a autoridade judiciária, sendo harmônicos, firmes e coerentes, revestem-se de presunção relativa de veracidade (juris tantum), apresentando relevante valor probatório quando em consonância com as demais provas reunidas nos autos (TJSC: Apelação Criminal n. 0010702-74.2019.8.24.0008, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 10.12.2020; Apelação Criminal n. 0011435-47.2019.8.24.0038, rel. Des. Luiz Cesar Schweitezer, j. em 10.09.2020; Apelação Criminal n. 0004322-21.2019.8.24.0045, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. em 03.03.2020). 



    IV - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado pelos relatos firmes e coerentes dos policiais que atenderam a ocorrência, aliados à apreensão do material ilícito na residência em que a acusada jogou as substâncias -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo. 



    DOSIMETRIA - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 - IMPOSSIBILIDADE - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DA BENESSE - APREENSÃO DE VÁRIAS ESPÉCIES DE DROGAS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA) - ADEMAIS, ACUSADA ABORDADA PELA POLÍCIA UMA SEMANA APÓS SER PRESA EM FLAGRANTE PELO MESMO CRIME NO MESMO LOCAL, ENQUANTO AINDA UTILIZAVA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NA LIBERDADE PROVISÓRIA - REITERADO ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA ESPÚRIA - CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM AS FINALIDADES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - BENEPLÁCITO INVIÁVEL. 



    I - A variedade de drogas dispensadas pela acusada e apreendidas - maconha, cocaína e crack - além de o flagrante ter ocorrido nas mesmas condições e no mesmo local em que a ré já havia sido presa na semana anterior, são circunstâncias incompatíveis teleologicamente com o tráfico privilegiado, já que inerente nessas entranhas a dedicação à atividade criminosa, muito longe de se cogitar a casualidade do crime. 



    II - A comprovada realização do comércio espúrio pela agente com habitualidade deixa evidente a dedicação à atividade criminosa, de modo que se torna descabida a aplicação do redutor de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. 



    III - Tem-se aceito a utilização de ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (STJ: AgRg no HC 645.218, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 08.03.2021)



    ALMEJADO ARBITRAMENTO EM TRIPLO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PARA O DEFENSOR NOMEADO - INVIABILIDADE - VERBA QUE DEVE RESPEITAR O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 DO TJSC - EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. 



    No que diz respeito a Santa Catarina, a Resolução CM n. 5/2019 do TJSC disciplina a fixação dos honorários do defensor nomeado, acorde com a realidade do ente federado, de observância obrigatória nos limites da sua competência. Alcançaram-se nela valores que representam justa medida entre remuneração digna à função exercida pelo advogado, em paralelo à tabela da OAB, e o que o Poder Público tem efetivamente condições de suportar. 



    RECURSO DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XI e XLVI, da Constituição Federal. 



    As teses sustentadas pela defesa são as seguintes: i) violação ao domicílio, o que acarretaria a nulidade do feito; e ii) ausência de motivos idôneos para a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Pugna, subsidiariamente, pela concessão de habeas corpus de ofício, “caso constatado algum óbice à análise meritória”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 280 da repercussão geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 280 da repercussão geral). 



    Quanto às demais questões trazidas em sede de recurso extraordinário, destaco que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2003), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    Ademais, a resolução da controvérsia atinente ao preenchimento, ou não, dos requisitos da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.321.039-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/09/2021)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 182. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA . EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.402.280-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/2/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso dos apelos extremos, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente